Tribunal: TJMT
Processo: 1069304-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069304-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Remoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO JOSE SILVA ALVES - CPF: 018.126.341-61 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1069304-83.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Paulo José Silva Alves

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL PENAL. PRETENSÃO DE REMOÇÃO EM DECORRÊNCIA DE TRATAMENTO MÉDIDO DE FILHO MENOR E GENITORES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO DA FILHA. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA DEPÊNDENCIA DOS GENITORES. PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO.
ATO DISCRICIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
MOTIVO PARA REQUERER LICENÇA EM RAZÃO DE DOENÇA DE DEPENDENTE FAMILIAR E NÃO DE REMOÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

2. O autor é servidor público estadual exerce o cargo de Policial Penal na cidade de Água Boa/MT e solicitou o seu pedido de remoção para a unidade prisional de Barra do Garças/MT, sob o argumento de que sua esposa reside com sua filha menor de idade na cidade de Barra do Graças/MT, pois necessita de tratamento médico e contínuo, assim, como o seu genitor que possui problemas no coração, mas seu pedido foi indeferido, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação.

3. O Estado de Mato Grosso alega que não há ilegalidade no indeferimento do pedido de remoção do autor, tendo em vista que a negativa do pedido ocorreu por não ter sido demonstrada situações que justifiquem a procedência do pedido.

4.

No presente caso, verifico que apesar das alegações do autor que sua filha menor de idade e seu genitor necessitam de tratamento médico contínuo, somente foram juntados alguns exames que não corroboram com suas afirmações, além disso, de acordo com a Lei Complementar n. 04/1990, seria necessário apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga, o que não ocorreu, não havendo que falar em ilegalidade no indeferimento do pedido administrativo do autor.

5. Considerando que o autor não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 51, §1o, da Lei Complementar n. 04/1990 do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais cumulado como o art. 157 da Lei Complementar no 407/2010 do Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, a sua remoção está condicionada ao critério de conveniência e oportunidade da Administração pública, a fim de atender ao interesse público.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
De saída, registro que o ato administrativo em discussão é medida discricionária, contudo, a discricionariedade administrativa deve estar pautada nos cânones da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a Administração Pública, principalmente quando se trata de direitos de servidor público, tem o poder-dever de fundamentar a negativa de um direito. Assim, não cabe ao Judiciário analisar o mérito do processo administrativo impugnado (Id. 134785753), respeitando a discricionariedade da Administração Pública, sob pena de violação ao princípio da separação das funções do Estado. Como é sabido em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato administrativo, pelo que lhe é defeso qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir grau de conveniência e oportunidade valorados pela Administração. Pois bem. Na hipótese versada, o autor, que é policial penal, pretende a sua remoção do município de Água Boa para o município de Barra dos Garças, sob a alegação de arrimo familiar. Deixou o autor de instruir a petição inicial com a decisão administrativa acerca do tema, tendo apresentado uma parte do processo administrativo instaurado a partir do seu requerimento de remoção (Id. 134785753). A remoção de servidor público ocorre de duas formas: ex-officio ou a pedido do servidor. Contudo, em ambos os casos, devem ser atendidos o interesse e a conveniência da Administração Pública, que ao analisar o pedido e ou determinar a remoção de servidor, deve obedecer à discricionariedade administrativa observando as necessidades do serviço, a existência de vagas, regras e princípios legais.

7.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
REMOÇÃO. POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. ATO DISCRICIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM HONORÁRIOS. SEM CONTRARRAZÕES.

1. O juiz poderá julgar antecipadamente o pedido quando não for necessária a fase instrutória. O processo deve ser julgado de forma prematura quando os fatos que se pretende esclarecer na audiência de instrução não tem o condão de influenciar o julgado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. A remoção de policial civil do Estado de Mato Grosso ocorrerá apenas por necessidade do serviço ou a pedido, sendo atribuição do Conselho de Superior de Polícia a análise do pleito. Não havendo ilegalidade no indeferimento da remoção, por inexistir previsão de remoção para acompanhamento de tratamento de saúde de familiar, e diante do ato discricionário da Administração Pública, o pleito de remoção deve ser indeferido.

3. Dispositivo. Recurso conhecido e improvido.

4. Sucumbência. Diante da ausência de contrarrazões, não há condenação de honorários. Condenação apenas de custas processuais.

(N.U 1001683-43.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO DE REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE GENITOR DOENTE -
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL- ATO DISCRICIONÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A remoção de policial civil do Estado de Mato Grosso ocorrerá apenas por necessidade do serviço ou a pedido. Não havendo ilegalidade no indeferimento da remoção, por inexistir previsão de remoção para acompanhamento de tratamento de saúde de familiar, e diante do ato discricionário da Administração Pública, o pleito de remoção deve ser indeferido.

(N.U 1068465-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 29/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
REMOÇÃO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA
– APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 407/2010 – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ACOMPANHAMENTO DE GENITORA – UNIDADE FAMILIAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar no 407/2010, aplicável à Polícia Judiciária Civil em respeito ao princípio da especialidade, não estabelece, como critério de preferência, o tempo de serviço na localidade.

2. Não demonstrada a existência de vaga e nem a conveniência de transferência pela Administração Pública, não há falar em preenchimento dos requisitos legais.

3. Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor deve ser denegada a segurança.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1003006-62.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

8. Ademais,

o servidor pode, a qualquer tempo, solicitar licença remunerada, a qual encontra respaldo na LC n. 407/2010, em seu artigo 201, in verbis:

Art. 201 Conceder-se-á licença remunerada ao policial civil:

I - por motivo de doença do servidor;

II - por motivo de doença grave em pessoa da família, pelo período máximo de 02 (dois) anos
;

III - para atividade política, desde que três meses antes do pleito eleitoral;

IV - em caso de prêmio por assiduidade, conforme regulamentação;

V - para desempenho de mandato em entidade representativa da respectiva categoria;

VI - licença maternidade;

VII - licença paternidade;

VIII - para capacitação, treinamento e aperfeiçoamento, compatibilizado o interesse público

Deste modo, friso que não há ilegalidade no indeferimento do pedido de remoção formulado pelo Autor, por não restar demonstrada a conveniência pela administração pública e da inexistência de previsão legal.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“I. Diante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação de declaratória de remoção de professor da zona rural para urbana com pedido de tutela antecipada em que EDNA SELMA DA SILVA move em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA e MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT. II. Por conseguinte, extingo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: III. Mantenho a tutela antecipada concedida, para que, não se esvazie a pretensão da autora, determino que o vínculo da autora seja mantido em ambos os concursos, sem que seja exonerada; e que, seja suspensa a atividade em um concurso, bem assim o pagamento respectivo e todos os seus efeitos previdenciários, até que haja compatibilidade de carga horária”;
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e por não ter havido condenação em pecúnia, fixo os honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00, porém, suspendo a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024